Tribunal: TJSP
Processo: 1098068-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação monitória. R. sentença que acolheu, em parte, os embargos monitórios apresentados. Apelo só da requerida/embargante. Pleito de justiça gratuita. Recorrente que, intimada, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a comprovar a alegada pobreza trouxe aos autos documentos não competentes a corroborar suas assertivas. Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos da

Ementa:
Ação monitória. R. sentença que acolheu, em parte, os embargos monitórios apresentados. Apelo só da requerida/embargante. Pleito de justiça gratuita. Recorrente que, intimada, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a comprovar a alegada pobreza trouxe aos autos documentos não competentes a corroborar suas assertivas. Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos da postulação, não se olvidando da Súmula 481, do C. Superior Tribunal de Justiça. Benesses indeferidas. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.